Tribunal: TJMT
Processo: 0008714-54.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008714-54.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONNY DE CAMPOS SANTANA - CPF: 042.854.021-06 (APELANTE), GILVAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 536.608.031-20 (APELANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBERSON DE ARRUDA ROSA - CPF: 939.091.521-04 (VÍTIMA), JUCIMARA MARTINS SANTANA - CPF: 673.160.691-04 (ASSISTENTE), JOSENIL CRISTINA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 011.627.731-97 (ASSISTENTE), ALENICE CRISTINA ARRUDA ROSA - CPF: 018.602.381-22 (ASSISTENTE), MARCOS LOPES SOARES - CPF: 208.566.791-00 (ASSISTENTE), JONATHAN LINO SOARES - CPF: 032.457.441-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado. Negativa de autoria. Provas testemunhais e materiais confirmatórias. Decisão mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Jonny de Campos Santana contra decisão do Tribunal do Júri, em que foi condenado à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, se há falha na valoração das provas testemunhais, especialmente por serem baseadas em informações de “ouvir dizer”.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, amplamente respaldada por provas testemunhais e materiais.

4. A tese de negativa de autoria não encontra respaldo nas provas. A tese de que
a condenação se baseou apenas em depoimentos de “ouvir dizer” não merece acolhimento, uma vez que os relatos colhidos são de testemunhas que mantiveram contato direto com os fatos e suas circunstâncias, com os autores dos crimes e com pessoas que presenciaram o momento do delito, estando as informações devidamente corroboradas por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri é soberana e não será anulada quando houver respaldo nas provas dos autos. 2. A negativa de autoria não se sustenta diante do firme conjunto probatório.
Os depoimentos de testemunhas que relatam os fatos com base no que viram ou ouviram diretamente, e que possuem relação direta com a dinâmica dos acontecimentos, não se enquadram na categoria de “ouvir dizer”. A condenação pode ser validamente baseada em tais depoimentos, desde que coerentes e corroborados por outras provas. ”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, Dese. Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJE 30/09/2022;
Enunciado 13, TJMT/TCRR;
TJMT –TJMT, N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, Dese. Rel. Gilberto Giraldelli, DJE 16/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Apelação
Criminal interposto, a tempo e modo, por
JONNY DE CAMPOS SANTANA
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
(Id.
220769699
), pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, impôs-lhe a pena
15 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, IV, CP).

Nas
razões
recursais sob Id.
220769706
, a d. Defensoria Pública Estadual
sustenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova
dos autos, uma vez que não existem elementos suficientes que comprovem a participação do apelante no crime.

Alega que a condenação se baseou unicamente em depoimentos frágeis, de “ouvir dizer” e que a negativa de autoria não foi devidamente considerada. Pugna, pois, pela anulação do julgamento para que o apelante seja submetido a novo júri.

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugnou o
desprovimento
ao apelo (Id.
220769708)
;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
223445658
):

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença condenatória – Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º inciso IV, do Código Penal). Irresignação defensiva: Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos – Improcedência – Materialidade e autoria evidentes – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Jonny de Campos Santana
foi condenado à pena de
15 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
fechado
, porque, junto com o corréu
Gilvan Gomes dos Santos
, matou a vítima
Cleberson de Arruda Rosa
, atingida com um golpe de faca no pescoço.

O crime aconteceu no dia 23.04.2011, por volta das 18h45min, na casa da testemunha
Jucimara Martins Santana
(irmã do apelante, e ex-convivente da vítima e
também de
Gilvan dos Santos
)
, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT.

Pelo que consta, os eventos que culminaram no homicídio começaram quando
Cleberson Rosa
, estava no local junto com
Jonny
e
Gilvan dos Santos
. Havia um clima de confraternização, e todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas.

Em certo momento,
Jucimara
chegou em casa e não gostou da “bagunça” e do “som alto” em seu quintal, discutiu com todos e foi para dentro de casa tomar um banho.

Na sequência, segundo consta,
Jonny
,
Gilvan
e
Cleberson
iniciaram uma briga e, então, de forma rápida e brutal,
Cleberson
foi atingido com um golpe de faca no pescoço, falecendo ali mesmo no quintal de
Jucimara
.

Direto aos pontos apresentados pela d. Defesa, a condenação de
Jonny Santana
,
c.v,
encontra-se devidamente amparada nas provas testemunhais produzidas durante a instrução processual e apresentadas em plenário.

Em todas as oportunidades em que foi ouvida, a testemunha
Jucimara
descreveu os acontecimentos e relatou que, naquela noite, estava tomando banho quando escutou
Cleberson
pedindo socorro, chamando por seu nome:
“Mara, Mara, me socorre! ”.

Disse que imediatamente saiu do banho, viu
Cleberson
caído no chão e percebeu o vulto do seu irmão
Jonny
correndo.

Destacou que a faca foi localizada em sua casa (e entregue para a polícia) e disse que encontrou a camiseta que
Jonny
usava naquela noite, cheia de sangue no varal da residência.

Por fim, relatou que, no dia seguinte, seus tios
L
ucila e Gilson
,
que moravam em frente à sua casa, lhe disseram que
viram
o momento em que
Jonny
e
Gilvan
esfaquearam
Cleberson
e saíram correndo
.

Narrou também que
Jonny
e
Cleberson
não tinham relação de amizade, pois já haviam brigado anteriormente, e que o apelante por algumas vezes já havia afirmado que
“malandro tinha que morrer”
, referindo-se à vítima.

Disse que sua prima (
Josenil Cristina
, conhecida como
Tiquinha,
mas chamada nos autos de

“Gaguinha”)
também morava em sua casa e havia lhe contado que
Gilvan
e
Jonny
planejaram matar
Cleberson
naquela manhã, sugerindo que a morte foi premeditada.

Por fim, em plenário,
Jucimara
confirmou que
Jonny
e
Gilmar
foram os autores do crime, disse que
chegou a ser ameaçada de morte pelo irmão e pelo ex-marido, e afirmou que embora não tenha presenciado o delito, o seu tio (
Gilson
) lhe confidenciou que
Gilvan
e o seu irmão eram os assassinos de
Cleberson
; no mais, alegou “não se lembrar muito bem do que disse em sede policial”.

Corroborando o depoimento de
Jucimara
, o tio da vítima,
Marcos Lopes Soares
, disse na fase policial e em juízo que naquele dia,
Tiquinha
ou “Gaguinha”, foi quem avisou a família sobre o assassinato de
Cleberson
. Narrou que ao questionarem

Jucimara,
ela
afirmou que os autores do crime foram seu irmão
Jonny
e seu ex-companheiro
Gilvan dos Santos
,
dizendo ter visto seu irmão correndo logo após o crime.

Acrescentou que, nesse momento
Gaguinha
confirmou os fatos e disse que havia escondido a faca usada no homicídio, no banheiro da casa.

A testemunha explicou que seu filho,
Jonathan Lino Soares
,
que é policial militar, juntamente com outros policiais que conduziram a ocorrência, acompanhou “Gaguinha” até a casa de
Jucimara
, onde a faca foi localizada e apreendida.

Marcos
também relatou que seu filho lhe contou que, enquanto estavam na viatura, “Gaguinha” chegou a mencionar que
Cleberson
passou a tarde bebendo com
Jonny
e com
Gilvan
e que, em determinado momento, o irmão de
Jucimara
passou a faca no pescoço de
Cleberson.

A testemunha
Jonathan Lino Soares
, primo da vítima e policial, corroborou o relato de
Jucimara
e de
Marcos
, afirmando (em juízo) que
“Gaguinha”
relatou ter visto
Jonny
e
Gilvan
correndo logo após o crime.

Com efeito, a versão do apelante, baseada na simples negativa de autoria,
não encontra o menor respaldo
nas provas dos autos.

Jonny
permaneceu em silêncio em juízo, não oferecendo qualquer explicação que pudesse se contrapor aos robustos elementos de convicção colhidos durante a instrução e, a vazia
versão de que não participou do crime
, está em completo desalinho com o conjunto probatório testemunhal, o que torna sua negativa inverossímil e insuficiente para abalar o juízo de certeza construído pelos jurados.

O fato de o
Conselho de Sentença
ter acolhido a versão apresentada pelo
Ministério Público
não implica que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos.

Pelo contrário, os jurados optaram por uma das versões apresentadas em Plenário, sendo esta a que encontrava
pleno lastro probatório
.

O Tribunal do Júri é soberano na sua decisão, e, no caso em análise, a versão dos fatos acolhida pelos jurados foi amplamente respaldada pelas provas orais e materiais colhidas ao longo da persecução penal, conforme estabelece o artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Deste e. TJMT:

“(...).
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta,
a alegação de que a decisão do Júri foi baseada em testemunhos
de “ouvir dizer”,
não tem nenhuma procedência.

Embora
Jucimara
não tenha presenciado o momento exato do crime, ela viu
seu irmão fugindo logo após o ataque
,
relatou
ter
encontr
ado
a camiseta de
Jonny
suja de sangue,
e narrou que seus tios
Lucila
dos Santos
e
Sr.
Gilson
, vizinhos da sua casa, disseram terem visto quando
Cleberson
foi esfaqueado por
Jonny
e por
Gilvan
.

As demais testemunhas (entre elas o policial
Jonathan Soares
, primo da vítima e que participou das diligências), não só confirmaram as palavras de
Jucimara
, como também disse que
Josenil Cristina
(
Gaguinha,
inquirida apenas na fase policial – Id.
220767732
) foi quem indicou o local em que a faca utilizada no crime estava escondida. Ele disse, em juízo, ter ouvido quando
Josenil
, na viatura, disse que ter visto
Jonny
e
Gilvan
fugindo da residência após o crime.

Esses depoimentos quando analisados em conjunto com os demais colhidos nos autos, formam um conjunto de provas
forte e coerente
, que vai muito além da alegação de “ouvir dizer”;
c.v,
não são meramente especulativos ou baseado em informações vagas, mas sim, resultante da participação das testemunhas que forneceram, de primeira mão, informações relevantes sobre os fatos ou estiveram diretamente em contato com aqueles que viram o crime, como foi o caso de
Jucimara,
que além de ver a fuga do irmão e encontrar sua camiseta suja de sangue, disse que seus tios presenciaram o crime e eles afirmaram terem visto
Jonny
matando
Cleberson
.

Trocando em miúdos: diferente dos chamados
hearsay testimony,
que são depoimentos baseados em “informações obtidas de terceiros” sem que a testemunha tenha presenciado diretamente os fatos, os relatos aqui apresentados não se enquadram nessa categoria.
Jucimara
,
Marcos Soares
e
Jonathan
Soares
, tiveram
contato direto com o crime
ou com as circunstâncias imediatas que o envolveram, forneceram informações baseadas não só em suas próprias observações, mas também após interagirem diretamente com quem presenciou o ocorrido.

A
jurisprudência
adota uma visão restritiva em relação ao uso de testemunhos baseados exclusivamente em “ouvir dizer”,
no enquanto,
in casu,
as testemunhas não relataram apenas o que ouviram de terceiros, mas sim, o que viram, vivenciaram, e testemunharam diretamente ou por meio de contato próximo com os fatos; assim, suas declarações possuem legitimidade e são perfeitamente aptas a sustentar uma condenação.

Deste e. TJMT:

“
A prova testemunhal, mesmo que indireta, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, coaduna-se com o restante do conjunto probatório coligido ao feito, notadamente com os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas que discorreram de forma direta sobre o que vivenciaram em primeira mão, pode ser valorada para a formação do convencimento do julgador, sendo vedado no ordenamento jurídico pátrio que o édito de pronúncia se fundamente exclusivamente no denominado hearsay testimony , o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. (...). (TJMT - N.U 0002234-58.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Enfim, a decisão do Júri está em plena consonância com as provas dos autos, não havendo qualquer razão para a sua reforma.

O
Conselho de Sentença
, ao julgar, refutou a tese defensiva de negativa de autoria e, amparado nos depoimentos das testemunhas e nas demais provas, reconheceu não só a autoria delitiva, como também a qualificadora do homicídio, conforme o artigo 121, § 2º, do CP, consistente no uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
JONNY DE CAMPOS SANTANA
, mantendo a decisão do Tribunal do Júri em todos os seus termos, por encontrar-se devidamente alicerçada em provas convincentes constantes dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024